Tribunal: TJMT
Processo: 1011006-30.2025.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011006-30.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[PEDRO HENRIQUE DIAS CERCI - CPF: 114.273.009-33 (RECORRENTE), MARCELO DE OLIVEIRA GALANTINI - CPF: 023.825.661-83 (ADVOGADO), ALSOL ENERGIAS RENOVAVEIS S/A - CNPJ: 15.483.161/0001-50 (RECORRIDO), CARLOS HENRIQUE SANTOS DE CARVALHO - CPF: 069.326.336-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:

GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1011006-30.2025.8.11.0001.

Origem:
2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ.

Recorrente:
PEDRO HENRIQUE DIAS CERCI.

Recorrida:
ALSOL ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A.

Relator
:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:

17/07/2025
.

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ENERGIA SOLAR. SISTEMA DE COMPENSAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (SCEE). CRÉDITOS INJETADOS NÃO COMPENSADOS. LEGALIDADE DA COBRANÇA. NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA. PREVISÃO LEGAL DE MANUTENÇÃO E TRANSFERÊNCIA DE CRÉDITOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença, que julgou improcedente pedido de declaração de inexistência de débito e indenização por dano moral, decorrente de negativação, além de ter julgado procedente o pedido contraposto, condenando o autor ao pagamento de débito relativo a créditos de energia elétrica não compensados após a rescisão contratual. O recorrente alegou a ilegalidade da cobrança por créditos não usufruídos e a indevida inclusão de seu nome em cadastros de inadimplentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade da cobrança relativa a créditos de energia injetados não compensados ao fim da relação contratual; (ii) apurar se a inclusão do nome do autor nos cadastros de inadimplentes é indevida e enseja indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei nº 14.300/2022, art. 13, § 3º, prevê expressamente a manutenção, pelo prazo de 60 meses, dos créditos de energia elétrica gerados antes do encerramento contratual, permitindo sua transferência a outra unidade consumidora vinculada ao mesmo titular, o que afasta a alegação de inexigibilidade da cobrança.

No caso, o valor cobrado corresponde a créditos injetados na vigência do contrato e utilizados parcialmente, conforme demonstrado nos autos, por meio do Demonstrativo de Compensação da Energia Injetada, sendo legítima a cobrança pelo saldo remanescente não quitado, conforme previsto em cláusula contratual aceita pelas partes e na Lei nº 14.300/2022.

A inscrição do nome do reclamante em cadastros de inadimplentes decorre de débito regular, amparado em contrato e legislação específica, o que afasta a configuração de dano moral indenizável e legitima a medida adotada pelo credor.

A ausência de documentos comprobatórios do pagamento da fatura questionada, bem como a insuficiência das alegações para infirmar a legitimidade da dívida, impedem o acolhimento do pedido declaratório e indenizatório.

Não configurada litigância de má-fé por parte da recorrente, uma vez ausentes os requisitos do art. 80 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso improvido.

Tese de julgamento:

A cobrança de créditos de energia elétrica injetados e não compensados ao longo da relação contratual é legítima, mesmo após a rescisão do contrato, desde que prevista em contrato e respaldada no art. 13 da Lei nº 14.300/2022.

A inscrição do consumidor em cadastro de inadimplentes é regular quando fundada em débito exigível e não comprovadamente quitado.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CPC, arts. 373, I e II, 80 e 98, § 3º; Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55; Lei nº 14.300/2022, art. 13.

Jurisprudência relevante citada:
Não há precedentes específicos transcritos no voto.

R E L A T Ó R I O

O reclamante busca a reforma da decisão prolatada no ID 287990440, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou
improcedente
o pedido inicial, revogando a liminar concedida nos autos.

Ainda, julgou
procedente
o pedido
contraposto
, condenado o reclamante ao pagamento do valor de
R$ 2.269,55 (dois mil, duzentos e sessenta e nove reais e cinquenta e cinco centavos)
, atualizados monetariamente pelo IPCA, a partir do vencimento do débito, e acrescido de juros pela taxa legal, a partir do protocolo da ação.

Em suas razões recursais, o recorrente alega:

1)

Ilegalidade da cobrança por créditos não usufruídos;

2)

Negativação indevida – Dano moral
in re ipsa
.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Apresentadas as contrarrazões, em sede preliminar, a recorrida impugna o pedido de justiça gratuita. No mérito, rechaça tais fundamentos apresentados no recurso, pugnando pela manutenção da sentença singular e pedindo condenação em litigância de má-fé.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente,
rejeita-se
a preliminar de impugnação à gratuidade da justiça, por ser concedida na decisão prolatada no ID 287990448, não havendo elementos que evidenciem a ausência dos requisitos para sua concessão.

Segundo consta na petição inicial, o reclamante contratou a prestação de serviços com a reclamada pelo período de 12 meses. Relata que, em setembro de 2024, solicitou o cancelamento dos serviços, que, no entanto, somente foi efetivado em outubro de 2024. Apesar disso, sustenta que, em janeiro de 2025, teve seu nome indevidamente incluído no rol de inadimplentes, em razão de uma suposta dívida com vencimento em 12/12/2024, ou seja, dois meses após o encerramento do contrato.

Narra que buscou a resolução da situação mediante o cancelamento do débito na via administrativa, porém a reclamada lhe comunicou que o valor cobrado se refere a um alegado saldo não pago, no montante de R$ 2.269,55 (dois mil duzentos e sessenta e nove reais e cinquenta e cinco centavos).

Argumenta que a cobrança posterior ao cancelamento do contrato e ao encerramento da unidade consumidora é totalmente inaceitável e ilegal, sobretudo porque é possível verificar que: (i) seu consumo foi zero; (ii) os créditos injetados foram zero; (iii) o desconto aplicado foi zero; e (iv) ainda assim, consta o valor da economia indicado como (-) R$ 2.269,55.

A demandada, por sua vez, alega que a fatura vencida em 12/12/2024, objeto da presente ação, se refere ao saldo e aos créditos injetados em benefício do autor no decorrer da relação contratual, os quais ainda não haviam sido cobrados, pois permaneciam pendentes de consumo, sendo devidos independentemente da forma e da motivação adotadas para a rescisão contratual.

Sustenta que tal cobrança encontra respaldo no disposto no artigo 13 da Lei nº 14.300/2022, haja vista a previsão legal de manutenção desses créditos por 60 (sessenta) meses em nome do cliente e, principalmente, a possibilidade de sua transferência para outra unidade consumidora no caso de extinção.

Pois bem, a matéria se enquadra em uma relação consumerista, regida pelos dispositivos do Código de Defesa do Consumidor (CDC), nos quais impera a responsabilidade civil objetiva, baseada na teoria do risco integral da atividade econômica, bem como a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC).

Contudo, compete à reclamante comprovar o fato constitutivo do seu direito,
ainda que minimamente, apesar da inversão do ônus da prova (CDC)
, e ao reclamado os fatos modificativos, impeditivos e extintivos do direito do demandante (art. 373, I e II, do CPC).

No caso em apreço, a reclamada defende a legalidade da cobrança da fatura no valor de R$ 2.269,55 (dois mil duzentos e sessenta e nove reais e cinquenta e cinco centavos),
sob o argumento de que tal quantia se refere ao saldo de créditos injetados em benefício do autor ao longo da relação contratual, não sendo cobrados anteriormente devido ao caráter variável do consumo de energia elétrica
.

Sustenta, ainda, que, em decorrência da rescisão do contrato entre as partes, aplica-se o disposto na Cláusula 3.6 do contrato (ID 287990435, p. 8), a qual prevê que:
“Verificada a extinção do Contrato, os créditos ativos de energia serão revertidos em benefício exclusivo da LOCATÁRIA,
restando pendente apenas a obrigação de pagamento da LOCATÁRIA relativa aos meses em que tiver contabilizado os créditos em sua conta de energia.
”

(destaquei).

Pois bem, acerca dos créditos de energia elétrica existentes no momento do encerramento da relação contratual, o artigo 13 da Lei nº 14.300/2022, a qual institui o marco legal da microgeração e minigeração distribuída, o Sistema de Compensação de Energia Elétrica (SCEE) e o Programa de Energia Renovável Social (PERS), dispõe que:

Art. 13.
Os créditos de energia elétrica expiram em 60 (sessenta) meses após a data do faturamento em que foram gerados e serão revertidos em prol da modicidade tarifária sem que o consumidor participante do SCEE faça jus a qualquer forma de compensação após esse prazo.

§ 1º Os créditos são determinados em termos de energia elétrica ativa, não estando sua quantidade sujeita a alterações em razão da variação nos valores das tarifas de energia elétrica.

§ 2º Para abatimento do consumo, devem ser utilizados sempre os créditos mais antigos da unidade consumidora participante do SCEE.

§ 3º
Os créditos de energia elétrica existentes no momento do encerramento da relação contratual do consumidor participante do SCEE perante a concessionária ou permissionária de distribuição de energia elétrica serão mantidos em nome do titular pelo prazo estabelecido no caput deste artigo,
exceto se houver outra unidade consumidora sob mesma titularidade de pessoa física ou jurídica, inclusive matriz e filiais, consórcio, cooperativa ou condomínio voluntário ou edilício ou qualquer outra forma de associação civil instituída para esse fim, atendida pela mesma concessionária ou permissionária de distribuição de energia elétrica, e poderão ser, nesse caso, realocados para a respectiva unidade consumidora remanescente.
(...)

(destaquei).

Nesse contexto, tendo a reclamada injetado créditos de energia elétrica no sistema em benefício do reclamante e, havendo a rescisão contratual, compete a este
quitar integralmente o montante correspondente aos créditos injetados ao longo da relação contratual
. Logo, a sentença
não
merece reforma.

Com efeito, conforme demonstram as informações prestadas pela concessionária Energisa, constantes do Demonstrativo de Compensação da Energia Injetada (ID 287990436, p. 50),
ao final do contrato, o reclamante acumulava um crédito total de 3.792,00 kWh
, resultante do saldo anterior de 1.276,00 kWh somado aos créditos recebidos em 10/2024, no valor de 2.516,00 kWh.
Em 11/2024, foi realizado o pagamento correspondente a 1.040,40 kWh, permanecendo, portanto, um saldo não quitado de 2.751,60 kWh
, o qual foi devidamente cobrado na fatura com vencimento em 12/2024.

Assim, embora o reclamante sustente que, na última fatura, não houve consumo, injeção de créditos ou aplicação de desconto, tal alegação não merece acolhimento. Isso porque a cobrança realizada não se refere exclusivamente ao mês final da relação contratual, mas, sim,
ao saldo de créditos de energia elétrica injetados anteriormente e que ainda não haviam sido compensados ou quitados
.

No que se refere ao item “Você economizou -R$ 2.269,55”, constante da fatura juntada no ID 287990436, pág. 53, referente ao mês com a indicação “SALDO NÃO PAGO”, observa-se que o sinal negativo indica, justamente, a ausência de economia naquele período, diferentemente das faturas anteriores, nas quais constavam valores positivos relativos à energia economizada.

Registra-se
que há previsão legal para a manutenção dos créditos por até 60 (sessenta) meses em nome do consumidor
, bem como
a possibilidade de sua transferência para outra unidade consumidora
, conforme dispõe o art. 13 da Lei nº 14.300/2022. Tal previsão visa
resguardar o direito do consumidor à utilização futura desses créditos, mesmo após a rescisão contratual
.

Portanto, diante da regularidade do débito discutido nos autos e da ausência de comprovação de seu pagamento, a inclusão do nome do reclamante nos cadastros de inadimplentes revela-se medida legítima e amparada pela legislação vigente.

Por fim, não merece acolhimento o pedido de condenação por litigância de má-fé, formulado nas contrarrazões pela recorrida, uma vez que não restou demonstrado que o recorrente tenha incorrido em qualquer das condutas tipificadas no art. 80 do Código de Processo Civil.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/1995.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2025